Tribunal: TJES
Processo: 5007629-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007629-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERCASA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ ROSA BATISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - LIQUIDAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO - REMUNERAÇÃO CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - No caso, o cálculo da contadoria do juízo deverá ser renovado com a utilização do índice de correção monetária previsto no contrato que é o pertinente à remuneração da caderneta de poupança para a atualização do valor do imóvel, base de cálculo para a multa contratual prevista nos itens 6.02 e 6.03 do contrato, até a data do ajuizamento da demanda, quando então incidirá o INPC utilizado pelo TJES.

2 - Já com relação à tese recursal no sentido de que o cálculo homologado desconsiderou a multa compensatória estabelecida pela cláusula 06.01, “b”, de 2% (dois por cento), sobre o valor da dívida atualizada, tendo que tal insurgência não prospera, tendo em vista que a aplicação da multa contratual pela rescisão prevista nos itens 6.02 e 6.03 prejudica a aplicação pelo atraso de parcelas, notadamente porque ambas têm o mesmo fato gerador que é o inadimplemento do valor contratual.

3 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007629-04.2024.8.08.0000

Agravante:

Tercasa Engenharia Ltda.

Agravado:

André Luiz Rosa Batista

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tercasa Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, homologou
“[...] os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 286-9), registrando como devido pela requerente-executada ao réu-exequente, o valor de R$ 74.060,70 (setenta e quatro mil, sessenta reais, setenta centavos) com correção monetária e juros contados da data do cálculo (26/02/2021). Sobre tal valor ainda incidirão os honorários advocatícios da fase de execução (10%) mais a multa processual de 10% (dez por cento).[...]”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o juízo de origem não considerou que o indexador contratual para a correção do valor do imóvel é o percentual de remuneração da caderneta de poupança, segundo as cláusulas 04.01 e 06.01, assim como não foi considerado no cálculo homologado a multa compensatória estabelecida pela cláusula 06.01, “b”, de 2% (dois por cento), sobre o valor da dívida atualizada.

Decisão no ID 8793616, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 9254729, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, homologou
“[...] os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fls. 286-9), registrando como devido pela requerente-executada ao réu-exequente, o valor de R$ 74.060,70 (setenta e quatro mil, sessenta reais, setenta centavos) com correção monetária e juros contados da data do cálculo (26/02/2021). Sobre tal valor ainda incidirão os honorários advocatícios da fase de execução (10%) mais a multa processual de 10% (dez por cento).[...]”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o juízo de origem não considerou que o indexador contratual para a correção do valor do imóvel é o percentual de remuneração da caderneta de poupança, segundo as cláusulas 04.01 e 06.01, assim como não foi considerado no cálculo homologado a multa compensatória estabelecida pela cláusula 06.01, “b”, de 2% (dois por cento), sobre o valor da dívida atualizada.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, de fato, realmente exsurge a existência de estipulação contratual de índice de correção de valores pela “
variação de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança
” (cláusula 04.01 - REAJUSTES DAS PARCELAS - ID 8655689), assim como para o caso de mora e inadimplemento (Cláusula 06.01 - fl. 23), enquanto o cálculo da contadoria do juízo, a despeito de questionar o magistrado singular acerca do índice que deveria ser usado, aplicou como parâmetro o INPC utilizado pelo TJES.

Nesse contexto, concluo que o cálculo da contadoria do juízo deverá ser renovado com a utilização do índice de correção monetária pertinente à remuneração da caderneta de poupança para a atualização do valor do imóvel, base de cálculo para a multa contratual prevista nos itens 6.02 e 6.03 do contrato, até a data do ajuizamento da demanda, quando então incidirá o INPC utilizado pelo TJES.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPRADORES. DANO MORAL DESCABIMENTO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. STJ TEMA 1002. ÍNDICE DE JUROS SELIC. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC ATÉ O AJUIZAMENTO. APÓS INPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez comprovada a situação de miserabilidade, deve ser concedida a assistência judiciária recursal, sendo pertinente registrar que esta tem apenas efeitos ex nunc.

2. Não há de se falar em indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade pela rescisão é exclusivamente da parte autora. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

4. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel, considerando a situação dos autos, entende-se razoável a retenção pela construtora do percentual de 10% a título dos valores pagos, não se distanciando do admitido pela esta Corte Superior. 5. O STJ, em tese firmada no Tema Repetitivo 1002, estabeleceu que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

6. O entendimento desta Corte é no sentido de que, nas rescisões de contrato de compra e venda por culpa do comprador a taxa SELIC deve ser utilizada como índice dos juros de mora.

7. Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, nos casos em que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se dá por inadimplemento do comprador, deve incidir o índice de correção monetária previsto em contrato até o ajuizamento da ação e, a partir de então, deve ser aplicado o INPC.

8. Uma vez que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados sobre o valor da da condenação, cujo montante já sofrerá a devida atualização, determinar nova atualização sobre estes, implicaria em bis in idem, o que é vedado por implicar em enriquecimento sem causa.

9. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso da parte autora, e dar parcial provimento ao recurso da parte ré.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017603-95.2016.8.08.0012, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

Já com relação à tese recursal no sentido de que o cálculo homologado desconsiderou a multa compensatória estabelecida pela cláusula 06.01, “b”, de 2% (dois por cento), sobre o valor da dívida atualizada, tendo que tal insurgência não prospera, tendo em vista que a aplicação da multa contratual pela rescisão prevista nos itens 6.02 e 6.03 prejudica a aplicação pelo atraso de parcelas, notadamente porque ambas têm o mesmo fato gerador que é o inadimplemento do valor contratual.

Afinal, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para determinar que o cálculo da contadoria do juízo seja renovado com a adequação do índice de correção monetária previsto no contrato (remuneração da caderneta de poupança) até a data do ajuizamento e após pelo INPC (índice utilizado pelo TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.